Tribunal: TJPA
Processo: 0812874-57.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812874-57.2024.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR TERCEIRO EM NOME DE PESSOA IDOSA INTERDITADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO EM CONTA DIGITAL ABERTA FRAUDULENTAMENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ANTONIO PEREIRA DA CRUZ, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, ao julgar apelações cíveis, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude em nome do autor, determinou a devolução simples dos valores descontados e majorou a indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto ao afastamento da condenação à restituição do valor de R$ 4.999,95, depositado em conta digital aberta fraudulentamente, e contradição na análise de tarifas bancárias, requerendo, subsidiariamente, efeito infringente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre o afastamento da condenação à restituição do valor creditado em conta digital fraudulenta; (ii) estabelecer se há contradição na análise das tarifas bancárias (TAC e TEC) em relação ao Tema Repetitivo 620 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4.

A suposta omissão quanto ao afastamento da restituição do valor depositado foi enfrentada implicitamente no acórdão, ao fixar a devolução simples com base no conjunto probatório e afastar a repetição em dobro, inexistindo vício a ser sanado.

5.

A ausência de acolhimento da tese defendida pela parte não se confunde com omissão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Não há contradição na aplicação do Tema 620 do STJ, pois o acórdão analisou as tarifas questionadas à luz da legislação e das provas dos autos, inexistindo divergência interna entre fundamentação e conclusão.

7.

As alegações do embargante configuram mero inconformismo com o resultado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam, sendo incabível o reexame do mérito pela via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando a matéria é apreciada, ainda que implicitamente, no contexto da fundamentação da decisão.

2.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração exige conflito interno na decisão, não se confundindo com discordância da parte em relação ao entendimento adotado.

3.

Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria decidida no mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e II; 1.024, § 4º; 489, § 1º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.399.913/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11.06.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A
e embargada
OCIRENE NAVEGANTES DA COSTA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHE-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID.
27567058 - Pág. 1
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 27344220 - Pág. 2, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO. PESSOA IDOSA INTERDITADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ANTONIO PEREIRA DA CRUZ, representado por sua curadora, e pela FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, determinando a devolução simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado supostamente realizado por pessoa judicialmente interditada; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser condenada à devolução em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A contratação de empréstimo por pessoa judicialmente interditada é absolutamente nula, nos termos dos arts. 3º, II, 104, I e 166, I, do Código Civil, por ausência de capacidade civil e manifestação válida de vontade.

2.

Restou comprovado nos autos que a contratação foi realizada por terceiro fraudador, utilizando indevidamente dados e imagem facial de pessoa diversa do autor, fato que configura vício insanável de consentimento e inexistência de relação jurídica.

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a demonstração de culpa ou dolo para a configuração do dever de indenizar.

4.

A utilização de mecanismos eletrônicos falhos (biometria facial e geolocalização) não afasta a responsabilidade da ré, que deve adotar medidas eficazes para prevenir fraudes em operações bancárias realizadas remotamente.

5.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC depende da ausência de engano justificável. No caso, embora a fraude seja evidente, a tentativa da instituição em utilizar instrumentos mínimos de validação — ainda que insuficientes — afasta a incidência da devolução em dobro.

6.

A fixação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, considerando-se a hipervulnerabilidade do autor, idoso interditado, vítima de descontos indevidos em benefício previdenciário.

7.

Diante da gravidade da conduta e das circunstâncias específicas do caso, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido parcialmente quanto ao autor; recurso desprovido quanto à instituição financeira.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o contrato de empréstimo firmado por terceiro fraudador em nome de pessoa judicialmente interditada, por ausência de manifestação válida de vontade.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no âmbito de contratação remota de serviços bancários.

3.

A indenização por danos morais decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável deve considerar a gravidade da violação e ser fixada em valor compatível com a reparação e função pedagógica da medida.

4.

A devolução simples dos valores é devida quando presentes elementos mínimos de diligência na formalização da contratação, afastando a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 3º, II; 104, I; 166, I; CDC, arts. 6º, VI; 14; 39, III; 42, parágrafo único. CPC/2015, art. 932, VIII. RITJPA, art. 133, XII, alíneas “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-PA, ApCiv 0800085-90.2021.8.14.0085, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26.03.2024; TJ-PA, ApCiv 0801470-65.2023.8.14.0065, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024; Súmula 479/STJ.

O embargante, ANTONIO PEREIRA DA CRUZ,

o sustenta o

que o julgado incorreu em omissão, na medida em que deixou de se pronunciar expressamente sobre pedido veiculado em suas razões de apelação (ID 25360576), referente ao afastamento da condenação de devolução do valor de R$ 4.999,95, supostamente depositado em conta digital aberta fraudulentamente em seu nome.

Alega que o acórdão reconheceu a contratação fraudulenta por terceiro, a ausência de manifestação de vontade válida e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, mas nada dispôs quanto à inexistência de benefício econômico por parte do autor, idoso e interditado judicialmente, o qual jamais teve acesso à referida conta no Banco Nubank.

Argumenta que a referida conta digital foi aberta poucos dias antes da contratação fraudulenta, juntamente com outras quatro contas, sendo utilizada exclusivamente para o recebimento do valor do empréstimo indevido, posteriormente apropriado pelos fraudadores, o que afasta qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito do autor.

Requer, assim: (i) o suprimento da omissão, com manifestação expressa acerca do afastamento da devolução do valor depositado na conta fraudulenta; ou, subsidiariamente, (ii) que sejam explicitados de forma clara os fundamentos para eventual manutenção da condenação, à luz dos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Nos embargos de declaração opostos, o embargante sustenta, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de afastamento da condenação à devolução do valor de R$ 4.999,95, depositado em conta digital aberta fraudulentamente em seu nome.

Todavia, ao compulsar o acórdão embargado, constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada de forma implícita, no contexto da análise da devolução simples dos valores descontados e do indeferimento da repetição em dobro. Ao fixar o parâmetro de restituição, este colegiado considerou, com base no conjunto probatório, que os descontos efetivados em folha de pagamento, ainda que oriundos de contratação fraudulenta, implicam a recomposição patrimonial mediante devolução simples, inexistindo, no caso, circunstância apta a afastar tal obrigação.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defendida pelo embargante não se confunde com omissão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, tampouco à rediscussão da justiça da decisão” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.399.913/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11.06.2019).

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Advirto a parte embargante de que a reiteração de recurso com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021,§4º,

do CPC, por litigância protelatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 12 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 21/08/2025